Tribunal: TJPA
Processo: 0849876-64.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2021-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0849876-64.2018.8.14.0301

APELANTE: IRAN MIRANDA DE OLIVEIRA, FRANCISCO NUNES DA SILVA, RAIMUNDO PEREIRA BIZERRA, HELDER DE SOUSA SILVA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO N° 0849876-64.2018.8.14.0301

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: IRAN MIRANDA DE OLIVEIRA;
FRANCISCO NUNES DA SILVA; RAIMUNDO PEREIRA BIZERRA; HELDER DE SOUSA SILVA

ADVOGADOS: ANDREA OYAMA NAKANOME - OAB/PA 16.503; DELMA CAMPOS PEREIRA - OAB/PA 19.311

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

APELAÇÃO CIVIL.
DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAIS MILITARES LICENCIADOS À BEM DA DISCIPLINA. PLEITO DE ANULAÇÃO DO ATO DE LICENCIAMENTO E REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO AUTORAL FULMINADA PELA PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA DA NORMA DO ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 20.910/1032.

TERMO INICIAL. DATA DO LICENCIAMENTO. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Na origem, Raimundo Sousa e outros ajuizaram Ação Declaratória de Ato Administrativo, na qual alegam
que foram licenciados, à bem da disciplina, dos quadros da Polícia Militar do Estado do Pará sem a observância do Princípio do Devido Processo Legal. Requereram, assim, a nulidade do ato administrativo e reintegração ao efetivo militar. Entretanto, o Juízo de primeiro grau
julgou improcedente os pedidos diante da ocorrência de prescrição;

2.
Em suas razões, os Apelantes defendem que o ato de licenciamento está eivado de vício desde o princípio, sendo absolutamente nulo e, portanto, imprescritível;

3.
Mérito.
O artigo 1º do Decreto n° 20.910/32 determina a prescrição quinquenal das pretensões contra a Administração Pública, seja qual for a natureza da causa;

4.
O prazo prescricional para questionar o ato de afastamento é de cinco anos, logo, a pretensão dos Apelantes se encontra claramente prescrita, pois o prazo para tanto iniciou a partir da publicação no Boletim Geral da Polícia Militar, data em que os interessados tomaram ciência inequívoca do Ato.
Precedentes desta Corte de Justiça;

5.
In casu,
os Apelantes foram licenciados entre os anos de 1984 a 1995, sendo que entre a data do último licenciado, em 1995, até o ajuizamento da ação em 2018, transcorreram cerca de 20 (vinte) anos. Sendo assim, comungo do entendimento do juízo
a quo
que julgou improcedente o pedido em razão da ocorrência da prescrição;

6.

Recurso de apelação conhecido e desprovido, sentença mantida em todos os seus termos.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

T
rata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
IRAN MIRANDA DE OLIVEIRA E OUTROS
em face da sentença
proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara de Fazenda de Belém, nos autos da Ação Declaratória de nulidade de ato administrativo, que julgou improcedente o pedido.

Historiando os fatos, a ação supramencionada foi ajuizada por Iran Miranda de Oliveira e outros, na qual narraram que faziam parte do quadro da Polícia Militar do Estado do Pará, porém, foram desligados de maneira ilegal e arbitrária, sem obediência aos ditames Constitucionais e legais.

Afirmam que à época do licenciamento não passaram por junta médica e nem lhes foi dado o direito ao contraditório e à ampla defesa. Além disso, alegam que o ato, ora impugnado, foi praticado por quem não detinha competência para tanto e nem mesmo foi publicado no Diário Oficial do Estado do Pará.

Defendem que não ocorreu a prescrição da pretensão, dado que provas colacionadas aos autos comprovam que o licenciamento encontra-se eivado de nulidade, com desataque para o estudo realizado em junho de 2016, por meio da Comissão de Estudos nº 01/2016 – Anistia Administrativa de Policiais e Bombeiros Militares, instaurada na Assembleia Legislativa do Estado do Pará – ALEPA, com o intuito de estudar a possibilidade de concessão de anistia administrativa para 342 ex-policiais e bombeiros militares exonerados de suas funções sem o devido processo legal e sem a concessão do direito de defesa em procedimento administrativo.

Assim, requereram o provimento da demanda para que fosse declarado o direito de serem reintegrados nas fileiras da PM/PA, com efeito
ex tunc
e com a decretação de nulidade do ato administrativo impugnado.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença de
id nº 2478127 - Pág. 1 /8
, que julgou improcedente o pedido, nos seguintes termos:

“(...)
Em obediência à segurança jurídica das relações, não se pode permitir que situação de incerteza se protraia no tempo ad eternum, devendo se consolidar com o transcurso do prazo

prescricional.

Ressalto que a publicação do desligamento apenas em Boletim Geral, sem publicação no Diário Oficial do Estado, o que ensejaria a sua nulidade, segundo argumentam os demandantes, fora suficiente para que tenham obtido ciência inequívoca da exclusão ainda nos anos de 1984, 1990, 1992 e 1995 para fins de contagem do prazo prescricional.

Por derradeiro, a nova sistemática processual civil introduzida pela Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, trouxe a possibilidade da improcedência liminar do pedido, independentemente da citação da parte requerida, sempre quando a causa dispensar a fase instrutória e nas hipóteses taxativas ali descritas.

Logo, concluo que na hipótese vertente a pretensão autoral foi fulminada pela prescrição, o que, conforme o § 1º do art. 332, do Novo CPC, autoriza a improcedência liminar do pedido.

Isto posto,
JULGO IMPROCEDENTE LIMINARMENTE O PEDIDO
, com fundamento no art. 487, II, c/c art. 332, §1, do Código de Processo Civil, por reconhecer a prescrição da pretensão do demandante.”

Inconformados com os termos decisórios, os Recorrentes interpuseram o presente recurso de apelação cível. (
id nº 2478129 - Pág. 1/22
)

Em suas razões recursais, o patrono dos Recorrentes defende a não ocorrência da prescrição do direito pleiteado decorrente da nulidade do
ato de licenciamento posto que este está eivado de vício desde o princípio, ante o não cumprimento do devido processo legal com o contraditório e a ampla defesa
, de modo que carente de legalidade, não podendo ser convalidado com o transcurso do tempo, e assim, deve ser extinto na sua criação.

Colaciona julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que a não observância do art. 5, LV da Constituição Federal torna nulo o ato administrativo, afirmando que o ato absolutamente nulo é imprescritível, nos moldes do art. 169 do Código Civil, daí porque não há que se falar em prescrição.

Por fim, pleiteia pelo conhecimento e provimento do presente recurso a fim de que seja garantido aos Apelantes o direito de serem reintegrados e a averbação de todo o tempo em que estiveram fora do efetivo militar.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso interposto, pugnando, em síntese, pelo seu desprovimento haja vista a pretensão autoral ter sido fulminada pela prescrição. (
id nº 2357828 - Pág. 1/4
)

O recurso foi recebido no duplo efeito. (
id nº 2443703 - Pág. 1
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça exarou parecer se manifestando pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto, ante a ocorrência de prescrição da pretensão dos Apelantes. (
id nº 2550597 - Pág. 1/13
)

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

Defiro os benefícios da justiça gratuita, tendo em vista que restaram devidamente preenchidos os requisitos hábeis para sua concessão, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil.

Verifica-se que o ponto crucial do recurso gira em torno de verificar se a pretensão posta encontra-se atingida ou não pelo instituto da prescrição.

A pretensão autoral pretende a anulação do ato administrativo de licenciamento à bem da disciplina, sob o argumento de que não foram obedecidos os procedimentos exigidos, porquanto não instaurado processo administrativo que conferisse contraditório e ampla defesa aos Autores, ora Apelantes.

Sem delongas, não merece respaldo a mencionada tese de que não teria se operado a
prescrição
quinquenal do direito de ação, pois o desligamento dos Apelantes ocorreu nos seguintes anos, conforme cópia dos Boletins Gerais:

158/1984 - 30/08/1981 – Francisco Nunes da Silva (Id nº 2478119 - Pág. 6)

204/1990 - 23/10/1990 – Iran Miranda de Oliveira (id nº 2478121 - Pág. 12)

208/1992 - 18/11/1992 – Helder de Sousa Silva (id nº 2478120 - Pág. 7)

049/1995 - 14/03/1995 – Raimundo Pereira Bezerra (id nº 2478122 - Pág. 6)

Assim, a partir do momento em que se fez público a exclusão dos Apelantes, por meio da publicação dos Boletins Gerais, tornou-se inequívoca a ciência do ato administrativo ora impugnado.

Sabe-se que o Boletim Geral da Polícia Militar é o documento interno que dá publicidade dos atos e fatos da vida profissional e operacional dos integrantes da Polícia Militar, de modo que esta publicação, para os membros da corporação, possui, inegavelmente, maior abrangência e conhecimento da tropa, pois se revela como sistema próprio de publicação de seus atos administrativos de recrutamento e demissão por indisciplina, dentre outros.

Pois bem.

Como é cediço, a prescrição nada mais é que a perda da pretensão de um direito supostamente violado. A consequência lógica disso é a perda do próprio direito ante o não exercício de ação no lapso temporal previsto.

Nas
ações movidas em face da Fazenda Pública, a prescrição é regulada pelo Decreto nº 20.910/32 que, em seu artigo 1º, prevê o prazo de 05 (cinco) anos para ajuizamento de demandas judiciais, vide dispositivo:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Portanto, a partir da data da exclusão das fileiras da corporação é que se inicia a contagem do prazo prescricional do administrado em face da Administração.

Outro não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MILITAR. LICENCIAMENTO. REINTEGRAÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRECEDENTES DO STJ.
AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Em se tratando de ação na qual o ex-militar pleiteia sua reintegração ao serviço e, por conseguinte, a concessão de reforma, o termo inicial do prazo prescricional é a data do licenciamento, por se tratar de ato único de efeito concreto. Precedentes do STJ.

2. Da leitura da petição inicial, é possível verificar que o ex-militar já tinha consciência, desde a data de seu licenciamento, da gravidade das sequelas físicas oriundas do acidente sofrido em serviço, motivo por que não há falar que o termo inicial do prazo prescricional não seria a data de seu licenciamento.

3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 45.362/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/09/2012, DJe 11/09/2012)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA.
POLICIAL MILITAR
. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO 20.910/1932
. ART. 177 DO CCB. INAPLICABILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. 1. A solução integral da ao art. 535 do CPC. 2
. Nas ações propostas contra a Fazenda Pública, aplica-se o prazo prescricional quinquenal disciplinado no Decreto 20.910/1932, e não a prescrição vintenária prevista no art. 177 do Código Civil. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o prazo para propositura de ação de reintegração de policial militar é de cinco anos, a contar do ato de exclusão ou licenciamento, nos termos do Decreto 20.910/1932.
4. (...) 5. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no AREsp 127858/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2012, DJe 15/06/2012).

PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO. OFENSA A DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ANÁLISE. VEDAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE DIREITO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA.
TERMO INICIAL. DATA DO ATO DE EXCLUSÃO
. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(AgRg no AREsp 3.401/DF, Rel.
Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 26/10/2012).

ADMINISTRATIVO.
POLICIAL MILITAR
DO ESTADO DO AMAZONAS. ATO
ADMINISTRATIVO CONSIDERADO NULO. REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DO PRÓPRIO FUNDO DE DIREITO
. 1. O agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa de provimento ao agravo regimental.
2. Entendimento desta Corte no sentido de que mesmo em se tratando de ato administrativo nulo, não há como afastar a prescrição quinquenal para a propositura da ação em que se pretende a reintegração de policial militar. Súmula 83/STJ. Precedentes
: AgRg no REsp 1.167.430/AM, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, DJe de

13.12.2010; AgRg no REsp. 1.021.679/SC, Rel.
Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe de 9.3.2009; REsp. 869.811/CE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJU de 7.2.2008; AgRg nos EREsp 545.538/SC, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, DJe de 5.11.2009. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1323442/AM, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 22/08/2012).

Este também é o entendimento desta Corte de Justiça,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E MILITAR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DE EXCLUSÃO DE POLICIAL DAS FILEIRAS DA POLÍCIA MILITAR
? CONTRARRAZÕES. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA -
PUBLICAÇÃO DO ATO DE EXCLUSÃO NO BOLETIM GERAL. LEGALIDADE. PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO E DA PUBLICIDADE ATENDIDOS - ARTIGO 1º DO DECRETO 20.910/32. PRAZO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA.

(...)

2. O Boletim Geral da Polícia Militar é o documento interno que dá publicidade dos atos e fatos da vida profissional e operacional dos integrantes da Polícia Militar, de modo que esta publicação, para os membros da corporação possui inegavelmente maior abrangência e conhecimento da tropa, pois se revela como sistema próprio de publicação de seus atos administrativos de recrutamento e demissão por indisciplina, dentre outros;

3. A falta de publicação no Diário Oficial não torna nulo o ato de licenciamento, o qual, tendo sido publicado no Boletim Geral da PMPA, atingiu sua finalidade e atendeu

ao princípio da publicidade, preceituado no art. 37, caput, da Constituição Federal. Logo, inadmissível a alegação do recorrente no sentido de que o prazo somente começaria a contar a partir da publicação em Diário Oficial da Justiça;

4. O prazo para propositura de ação de reintegração de policial militar é de 5 (cinco) anos, a contar do ato de exclusão ou licenciamento, nos termos do Decreto nº 20.910/32;

5. A Portaria que excluiu o recorrente das fileiras da Polícia Militar do Pará, tornou-se pública por meio do Boletim Geral nº 137, publicado em 24-7-2001, a partir de quando tomou ciência inequívoca do Ato administrativo ora impugnado, de modo que por ocasião do ajuizamento da ação de anulação do ato administrativo em 2012, o prazo quinquenal para questionar tal afastamento há muito já havia se escoado;

6. Apelação conhecida e desprovida.

(2018.01599409-34, 189.255, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-16, Publicado em 2018-05-03)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO
.
POLICIAL MILITAR LICENCIADO A BEM DA DISCIPLINA.
PLEITO DE ANULAÇÃO DO ATO DE LICENCIAMENTO E REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE.
OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. ART. 1º DO DECRETO nº 20.910/1932.
TERMO INICIAL. DATA DO LICENCIAMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

1. O prazo para propositura de ação de reintegração de militar é de 5 (cinco) anos, a contar do ato de exclusão ou licenciamento, nos termos do Decreto nº 20.910/32, ainda que se trate de ação ajuizada em face de ato nulo
.

2. Recurso de Apelação Conhecido, porém desprovido, à unanimidade.

(2018.00343846-19, 185.238, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-01-29, Publicado em 2018-01-31)

Como bem se verifica das decisões acima transcritas, o prazo prescricional para questionar tal afastamento é de cinco anos, logo, a pretensão dos Apelantes se encontra claramente prescrita, pois o prazo para tanto iniciou a partir da publicação no Boletim Geral da Polícia Militar, pois na realidade o que deve ser levado em consideração é a data em
que o interessado tomou ciência inequívoca do Ato.

In casu
, os Apelantes foram licenciados entre os anos de 1984 a 1995,
sendo que entre a data do último licenciado (Raimundo Pereira Bezerra), ocorrida em 1995, até o ajuizamento da ação em 2018, transcorreram cerca de 20 (vinte) anos
. Sendo assim, comungo do entendimento do Juízo
a quo
, que julgou improcedente o pedido em razão da ocorrência da prescrição.

Ainda, cabe ressaltar que no caso em comento não há qualquer ofensa à segurança jurídica, uma vez que os atos administrativos não podem ser revistos eternamente, em verdade tal ofensa só aconteceria se a pretensão dos Autores, ora Apelantes fosse imprescritível, o que não se verifica no caso em comento.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
conheço
e
dou des
provimento
ao recurso de apelação cível interposto por
Iran Miranda de Oliveira e outros
, mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos e pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, 24 de maio de 2019.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 31/05/2021